Tribunal: TJMT
Processo: 1001790-25.2019.8.11.0011
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-09
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
· Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001790-25.2019.8.11.0011
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JULIANA APARECIDA FAGUNDES - CPF: 046.302.271-80 (RECORRIDO), RUBENS VENTURA - CPF: 952.950.541-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

·

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

·

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1001790-25.2019.8.11.0011

Origem:

Juizado Especial Cível de Mirassol D’Oeste

Recorrente(s):

ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido(s):

JULIANA APARECIDA FAGUNDES

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

09/03/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

EMENTA

RECURSO INOMINADO – CONCURSO PÚBLICO – APROVAÇÃO EM 2° LUGAR – AUTORA NÃO FOI CHAMADA – EXISTÊNCIA DE VAGA PREENCHIDA COM CONTRATAÇÃO PRECÁRIA – CONTRATO TEMPORÁRIO RENOVADO POR CERCA DE 10 ANOS – MESMA VAGA DA QUAL A AUTORA AGUARDA NOMEAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente a ação nos seguintes termos:

“Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para DETERMINAR que o Requerido proceda a nomeação e posse da autora para o cargo de Professor da Educação Básica Perfil Profissional: Educação Física, Polo: Município de Lambari D Oeste – MT, no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos Reais), limitada ao teto do juizado especial, e consequentemente, extingo o processo, com exame de mérito, nos termos do art. 487, inciso 1, do Código de Processo Civil.”

O Estado de Mato Grosso é Revel, ingressando no feito apenas para apresentar suas razões recursais, pugnando pela reforma da sentença para o fim de julgar a demanda improcedente.

Registro inicialmente que em que pese a ausência de contestação em 1° grau, ante a indisponibilidade do interesse público não há que se falar em revelia.

No mérito, tenho que não assiste razão ao Recorrente.

A recorrida foi classificada em 2° posição do concurso público municipal para o cargo de Professor da Educação Básica Perfil Profissional: Educação Física, Polo: Município de Lambari D’Oeste – MT, conforme o edital n° 001/2017. No entanto, apenas a 1° colocada tomou posse no concurso, de onde, até a presente data a autora aguarda nomeação.

No entanto, foi verificada a existência de uma vaga eis que de 2009 a 2019 uma terceira pessoa está ocupando uma vaga de professora de educação física, sendo contratada de forma temporária, com sucessivas renovações.

Observa-se no presente feito, que, a pessoa que ficou em 1o lugar assumiu o certame em data de 26/03/2018, segundo o edital de convocação para posse e, mesmo assim, após esse ato, sistematicamente a mesma pessoa que vinha desde o ano de 2009 sendo temporariamente contratada firmou série de contratos temporários com a administração pública, em clara burla ao sistema de nomeação de concurso público, tudo sob o manto / véu da temporalidade a disfarçar a plena necessidade de nomeação.

Digo isto pois, pelo diário publicado e trazido aos autos, além das várias e sucessivas nomeações temporárias de terceira pessoa desde o ano de 2009, ainda após a data de 26/03/2018 observam-se as seguintes nomeações de terceira pessoa:

-10/052018 – nomeação para carga de 15 horas, motivo abertura de turma;

-contratação por motivo de vacância com validade de 26/04/2018 até 21/12/2018;

-02/05/2018 até 21/12/2018, 17 horas, motivo vacância;

27/04/2018 até 21/12/2018, 21horas motivo abertura de turma;

-07/03/2018 até 21/12/2018 – 17 horas, motivo vacância;

-08/02/2018 até 21/12/2018 – 21 horas, abertura de turma;

-18/03/2018 até 20/12/2018 -

15 horas motivo abertura de turma;

-18/03/2019 até 20/12/2019 – motivo abertura de turma (não constando quantas horas);

-04/02/2019 até 20/12/2019 – 15 horas, motivo abertura de turma;

Ou seja, observa-se que, nesse meio termo aponta-se até mesmo vacância de cargo e ai, posteriormente, mera alegação de abertura de turma, sem maiores fundamentações.

O Estado se limita a afirmar que não tem vagas, mas pelo que se observa tal está de forma disfarçada a ocorrer a burla na obrigatoriedade de nomeação, ainda mais quando a interessada é a próxima pessoa a ser chamada, não suprimindo o direito de ninguém à sua frente.

Em que pese a alegação de que a contratação temporária é critério da administração pública, observando o interesse e a necessidade da administração, é certo que estamos de um ato ilegal cometido pelo Estado de Mato Grosso, que mesmo com pessoa concursada aguardando nomeação, está há longos dez anos contratando outra pessoa para exercer a mesma vaga, de forma temporária.

É nítido que no caso em tela está se contrariando o texto constitucional, que em seu art. 37, II, assim prevê:

“II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;”

O inciso IX do mesmo artigo da Carta Magna consta:

“IX - a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público;”

Se a necessidade da administração pública é temporária de excepcional, não se convalida a renovação da contratação por mais de dez anos de uma terceira pessoa, que sequer foi aprovada em certame público, de onde está ocupando vaga que poderia ser disponibilizada aos que prestaram o concurso, nos termos do edital n° 001/2017.

Dessa forma, em nítido descumprimento dos preceitos constitucionais, em afronta aos princípios consagrados no caput do art. 37, os atos da administração pública devem ser revistos.

A sentença de procedência deve ser mantida, para que o Requerido proceda a nomeação e posse da autora para o cargo de Professor da Educação Básica Perfil Profissional: Educação Física, Polo: Município de Lambari D Oeste – MT,
em virtude da EXCEPECIONALIDADE DAS CONDIÇÕES DESTA AÇÃO /CAUSA, de onde, normalmente este relator não tem concedido tal direito, por uma série de argumentos, porém, aqui devidamente demonstrado o direito da recorrida
.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

MINISTÉRIO PÚBLICO.

Instado a se manifestar em sede de sessão de julgamento, opinou pela sua ausência de interesse no feito.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Diante da sucumbência, deixo de condenar ao pagamento das custas processuais, visto que o RECORRENTE é isento de custas, por outro lado, condeno o mesmo ao pagamento dos honorários advocatícios, que, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, arbitro em 15% sobre o valor da condenação atualizado nos moldes da sentença, substituindo os honorários aplicados em sentença.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2020